Tribunal: TJSP
Processo: 0010722-26.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pleito de concessão livramento Condicional. Agravante que progrediu ao regime semiaberto em 18/03/2025. Decisão agravada que indeferiu o benefício, sob o argumento de que o agravante deverá permanecer mais tempo no regime intermediário, a fim de que seja mais bem avaliada sua absorção da terapêutica penal, e que a concessão configuraria vedada progressão per saltum.

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pleito de concessão livramento Condicional. Agravante que progrediu ao regime semiaberto em 18/03/2025. Decisão agravada que indeferiu o benefício, sob o argumento de que o agravante deverá permanecer mais tempo no regime intermediário, a fim de que seja mais bem avaliada sua absorção da terapêutica penal, e que a concessão configuraria vedada progressão per saltum. Ausência de previsão legal impondo tais condições para a benesse. Fundamentação inidônea para indeferimento do livramento condicional. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Criminal. Requisitos legais não analisados pela decisão agravada.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE para declarar a nulidade da decisão recorrida, e determinar que outra seja prolatada, com estrita observância aos requisitos legais do artigo 83 do Código Penal.